Tribunal: TJBA
Processo: 8042404-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042404-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PAULO ROBSON DA COSTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENTRE RIOS, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de PAULO ROBSON DA COSTA DOS SANTOS, inicialmente visando a imediata soltura do Paciente, que fora preso em flagrante delito em 17 de julho de 2025, no Município de Entre Rios/BA, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no Artigo 155, § 1º e § 4º, Inciso I do Código Penal Brasileiro. Após a homologação do flagrante, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Entre Rios/BA concedeu liberdade provisória ao Paciente, contudo, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mesmo diante da expressa manifestação do Ministério Público pelo deferimento de medidas cautelares alternativas à prisão e da ausência de representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A impetração inicial argumentou que o Paciente, em razão de sua manifesta hipossuficiência econômica, atestada pelo patrocínio da Defensoria Pública e pelo fato de permanecer custodiado por vários dias, não possuía condições de adimplir o valor arbitrado, configurando um flagrante constrangimento ilegal. II. Questão em discussão A principal questão sob análise cinge-se em verificar a legalidade da manutenção da prisão cautelar em decorrência exclusiva da impossibilidade de recolhimento da fiança, em face da previamente reconhecida ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva pela autoridade de primeiro grau e pelo próprio Ministério Público, e a consequente necessidade de confirmação da dispensa da fiança e da liberdade provisória. Discute-se, ainda, a extensão dos efeitos da superveniente soltura do Paciente pelo juízo de origem, sobre a análise do habeas corpus nesta instância recursal. III. Razões de decidir A prisão cautelar ostenta caráter de excepcionalidade e somente deve ser mantida ou decretada quando, de forma inquestionável, se fizerem presentes os fundamentos e pressupostos previstos em lei, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. No caso concreto, o próprio Juízo de primeiro grau, ao homologar o flagrante, optou por conceder a liberdade provisória ao Paciente, impondo medidas cautelares diversas da prisão, o que, por si só, já evidencia a inexistência de elementos que justificassem a prisão preventiva nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Essa compreensão foi, inclusive, ratificada pela manifestação inicial do Ministério Público em primeiro grau, que pugnou pela aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação. A manutenção da custódia do Paciente, por mero inadimplemento da fiança arbitrada, dada a sua comprovada hipossuficiência econômica, notadamente confirmada pelo patrocínio da Defensoria Pública, revela-se constrangimento ilegal e desproporcional. O Código de Processo Penal, nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350, permite expressamente a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar, garantindo que a liberdade não seja condicionada à capacidade financeira do indivíduo, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. A superveniência da dispensa da fiança pelo próprio juízo de origem e a consequente soltura do Paciente, ainda que em data posterior à impetração e anterior ao julgamento meritório deste writ, reforça o reconhecimento da ilegalidade da prisão anterior e torna impositiva a confirmação da ordem para consolidar a situação jurídica do Paciente, resguardando-o de novas coações sobre a mesma questão e reafirmando a adequação das medidas cautelares que o vinculam ao processo. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042404-41.2025.8.05.0000, impetrado em favor de PAULO ROBSON DA COSTA DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de entre rios/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.